Tribunal: TJMT
Processo: 1043002-23.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043002-23.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIRLEY DE LURDES NOGUEIRA - CPF: 004.791.901-94 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (EMBARGADO), ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSÓRCIO – PLANO SIMPLES – AUMENTO DO VALOR DAS PARCELAS APÓS CONTEMPLAÇÃO – OPÇÃO TÁCITA PELO RECEBIMENTO DE 100% DO CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO DO BEM DE REFERÊNCIA – DEVER DE INFORMAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DO PERCENTUAL COBRADO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIRLEY DE LURDES NOGUEIRA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

A embargante (Id. 329846876) sustenta que o acórdão padece de contradição, erro material e omissão. Alega contradição e erro material quanto à identificação do bem de referência do grupo de consórcio, afirmando que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que houve substituição do bem de referência original KWID LIFE 1.0 por outro modelo ONIX 1.0MT LT, quando, segundo a embargante, a própria embargada teria juntado documento comprovando que o bem de referência foi substituído pelo veículo "011641 50 SAVEIRO TRENDLINE CS 1". Argumenta ainda que o acórdão incorreu em erro material ao confundir o bem de referência do grupo com o bem adquirido pela consorciada.

Quanto à omissão, a embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a alegada violação do dever de informação específico e ativo no momento da contemplação e a abusividade de cláusula que interpreta o silêncio do consumidor como aceitação da condição mais desvantajosa (aumento das parcelas).

Em contrarrazões (Id. 332213873), a embargada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA argumenta que os embargos têm caráter protelatório e buscam apenas a rediscussão da matéria já decidida. Sustenta que o acórdão foi claro ao fundamentar que eventual equívoco na identificação do bem de referência não alteraria a conclusão quanto à legalidade dos reajustes aplicados às parcelas. Quanto ao dever de informação, afirma que o acórdão foi expresso ao reconhecer que a embargante tinha ciência das condições contratuais, inclusive quanto ao Plano Simples e suas consequências.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição e erro material quanto à identificação do bem de referência do grupo de consórcio, afirmando que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que houve substituição do bem de referência original KWID LIFE 1.0 por outro modelo ONIX 1.0MT LT, quando, segundo a embargante, a própria embargada teria juntado documento comprovando que o bem de referência foi substituído pelo veículo "011641 50 SAVEIRO TRENDLINE CS 1". Argumenta ainda que o acórdão incorreu em erro material ao confundir o bem de referência do grupo com o bem adquirido pela consorciada.

Quanto à omissão, a embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a alegada violação do dever de informação específico e ativo no momento da contemplação e a abusividade de cláusula que interpreta o silêncio do consumidor como aceitação da condição mais desvantajosa (aumento das parcelas).

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“A questão central deste recurso envolve a análise da legalidade do aumento das parcelas de consórcio após a contemplação da apelante, considerando três aspectos principais: a) a opção pelo recebimento de 100% do crédito no chamado "Plano Simples"; b) o reajuste decorrente da atualização do valor do bem referência; e c) o dever de informação da administradora de consórcio no contexto das relações de consumo.

Inicialmente, cabe analisar a alegação da apelante de que o Juízo de primeiro grau incorreu em erro ao identificar o bem de referência como sendo o Chevrolet Onix.

De fato, ao examinar os documentos juntados aos autos, verifico que o bem objeto do plano contratado pela apelante era originalmente o "KWID LIFE 1.0", conforme consta expressamente na Proposta de Participação em Grupo de Consórcio (Id. 194292456). O veículo Chevrolet Onix foi o bem que a apelante adquiriu com a carta de crédito após a contemplação, não sendo o bem de referência do grupo de consórcio.

Importante destacar que, conforme documentação juntada aos autos (Id. 194292459), houve substituição do bem de referência original (KWID LIFE 1.0) por outro modelo (ONIX 1.0MT LT) durante a vigência do contrato. Esta substituição está prevista no Regulamento do consórcio e visa garantir a continuidade do grupo em caso de descontinuidade da produção do bem original ou por outras razões previstas contratualmente. A substituição do bem de referência também contribui para explicar a variação no valor das parcelas, uma vez que o novo bem possui valor de mercado diferente do original.

Contudo, esse equívoco na identificação do bem de referência não altera a conclusão quanto à legalidade dos reajustes aplicados às parcelas. Isso porque, independentemente do modelo específico do veículo, o sistema de consórcio prevê a atualização do valor das parcelas conforme a variação do preço do bem objeto do plano, seja ele qual for.

Conforme demonstrado nos autos, o valor da carta de crédito do contrato aumentou significativamente durante sua vigência, passando de R$ 29.990,00 para R$ 56.928,56, o que justifica parte do aumento verificado nas parcelas.

O ponto central da controvérsia reside na modalidade de consórcio contratada pela apelante, denominada "Plano Simples", e nas consequências da opção pelo recebimento do crédito integral após a contemplação.

O Plano Simples, conforme previsto no Capítulo XXX do Regulamento do consórcio (Id. 317021371), possui características específicas que o diferenciam dos planos tradicionais. Nessa modalidade, o consorciado paga parcelas mensais reduzidas em 25% (correspondentes a 75% do valor do bem) até a data da contemplação.

Após a contemplação, o consorciado pode optar por: a) Receber apenas 75% do valor da carta de crédito, mantendo o mesmo percentual de amortização nas parcelas vincendas; ou b) Receber 100% do valor da carta de crédito, com diluição da diferença não paga (25%) nas parcelas vincendas, o que naturalmente implica em aumento do valor das parcelas.

O Regulamento estabelece expressamente, na cláusula 69, que:

"O CONSORCIADO contemplado que desejar exercer a opção descrita na Cláusula anterior deverá fazê-la por ESCRITO até no máximo a data da realização da Assembleia Geral Ordinária seguinte àquela em que o CONSORCIADO tiver sido contemplado. Na falta de manifestação formal, a ADMINISTRADORA entenderá que o CONSORCIADO optou por receber o valor integral do CRÉDITO (100%)."

No caso em análise, a apelante foi contemplada em 27/07/2022 e, conforme documentação apresentada pela apelada, não manifestou formalmente a opção pelo recebimento de apenas 75% do crédito. Assim, nos termos do regulamento, foi considerada a opção pelo recebimento de 100% do valor, o que implica na diluição da diferença não paga (25%) nas parcelas vincendas.

Quanto à alegação da apelante de que não foi devidamente informada sobre as opções de recebimento do crédito e suas consequências financeiras, é necessário analisar a questão à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente seu artigo 6º, inciso III, que estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara.

O dever de informação constitui um dos pilares das relações de consumo, exigindo que o fornecedor preste informações claras, precisas e compreensíveis sobre os produtos e serviços oferecidos, incluindo suas características, riscos e condições contratuais. Este dever é ainda mais relevante em contratos complexos como os de consórcio, que envolvem compromissos financeiros de longo prazo.

No caso em análise, verifico que a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, assinada pela apelante, contém declaração expressa de ciência das condições especiais previstas no Capítulo XXX do Regulamento, que trata do Plano Simples. O Regulamento, por sua vez, estabelece claramente as características do plano e as consequências da opção pelo recebimento do crédito integral.

Além disso, a cláusula 69 do Regulamento, que estabelece que na falta de manifestação formal a administradora entenderá que o consorciado optou por receber o valor integral do crédito, está redigida de forma clara e objetiva, não havendo obscuridade ou ambiguidade que possa induzir o consumidor a erro.

Não há nos autos qualquer evidência de que a apelante tenha sido impedida de conhecer essas condições ou que tenha solicitado esclarecimentos adicionais à administradora. Tampouco há prova de que a apelada tenha deixado de prestar as informações necessárias no momento da contemplação.

Portanto, entendo que o dever de informação foi adequadamente cumprido pela administradora de consórcio, não havendo violação ao Código de Defesa do Consumidor neste aspecto.

Quanto à alegação de que estaria sendo aplicado juros de 1,5365% ao mês quando o contrato prevê juros de 1%, é fundamental esclarecer a natureza jurídica deste percentual para evitar qualquer confusão conceitual.

O percentual de 1,5365% mencionado pela apelante corresponde ao "Percentual Mensal do Fundo Comum", conforme expressamente indicado no extrato do consorciado (Id. 317021374). Este percentual representa a fração do valor atualizado do bem que deve ser paga mensalmente para compor o fundo comum do grupo, e não constitui, em hipótese alguma, juros remuneratórios.

No sistema de consórcio, diferentemente de financiamentos bancários tradicionais, não há incidência de juros remuneratórios nas parcelas mensais. As parcelas são compostas basicamente por:

- Fundo Comum (percentual do valor do bem): 1,5365%

- Taxa de Administração (remuneração da administradora): 2,135%

- Seguro (se contratado): 0,0817%

O percentual de 1,5365% resulta da divisão de 100% (valor total do bem) pelo número de meses restantes do consórcio, considerando: 1. O aumento do valor do bem de referência (de R$ 29.990,00 para R$ 56.928,56); 2. A opção pelo recebimento de 100% do crédito, que implica na diluição da diferença de 25% não paga anteriormente e; 3. O número de parcelas restantes para o término do grupo.

Quanto ao juros de 1% mencionado pela apelante, este se refere exclusivamente aos juros moratórios aplicáveis em caso de atraso no pagamento das parcelas, conforme previsto no contrato, e não tem relação com o percentual de amortização do Fundo Comum.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E TABELA PRICE ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.

No contrato de consórcio, nos quais não se fala em juros remuneratórios e capitalização e sim taxa de administração, fundo comum e fundo reserva, os quais compõem o valor das parcelas mensais devidas pelo consorciado dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, já que a revisão do contrato pode ser realizada com simples análise de suas cláusulas e extratos.”

(N.U 1033273-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)
(Negritei)

Diante do exposto, verifico que o aumento das parcelas após a contemplação decorre de três fatores legítimos e previstos contratualmente: a) A opção pelo recebimento de 100% do crédito com diluição da diferença não paga nas parcelas vincendas, conforme previsto no Regulamento do consórcio; b) A atualização do valor do bem referência, característica inerente ao sistema de consórcio; e c) A substituição do bem de referência original durante a vigência do contrato.

Não há, portanto, qualquer abusividade na conduta da apelada, que agiu em conformidade com o regulamento do consórcio e com a legislação aplicável.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente, não havendo cobrança indevida, não há que se falar em restituição de valores.

Da mesma forma, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pela apelada que possa ensejar reparação por danos morais. A conduta da administradora de consórcios está amparada no contrato e na legislação aplicável, não havendo ofensa à honra, moral ou dignidade da apelante.

Por todo o exposto, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente analisou a questão à luz do contrato celebrado entre as partes e da legislação aplicável ao sistema de consórcio.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025